Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-34.2023.8.11.0100
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001284-34.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), HEBERT WESLENN DOS SANTOS MORAES - CPF: 003.153.041-97 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. REGIME DE PLANTÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GLOSAS ADMINISTRATIVAS. AUTOTUTELA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Município contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de motorista de ambulância, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 4.140,72 a título de horas extraordinárias supostamente não remuneradas nos meses de janeiro e março de 2023, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor alegou labor em regime de plantão 24x48, com déficit de horas pagas. O Município sustentou que o servidor aderiu voluntariamente ao regime especial de plantão disciplinado por leis municipais específicas, que as horas foram corretamente remuneradas e que as glosas decorreram de inconsistências, períodos de descanso obrigatório e registros indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus ao pagamento de diferenças de horas extraordinárias à luz da legislação municipal específica que regula o regime de plantão na área da saúde; (
ii
) estabelecer se a controvérsia quanto ao pagamento de verbas remuneratórias configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de trabalho dos servidores da saúde municipal é disciplinado por legislação específica (Leis Municipais nº 2.218/2018 e nº 2.607/2021), que institui sistema próprio de plantão presencial e sobreaviso, prevalecendo sobre a norma geral do estatuto dos servidores, em observância ao princípio da especialidade.

O servidor aderiu voluntariamente ao regime diferenciado de plantão, anuindo às regras próprias de aferição e pagamento, inclusive quanto ao adicional incidente sobre o vencimento básico.

A Administração Pública detém poder-dever de autotutela para revisar registros e glosar apontamentos inconsistentes ou ilegais, nos termos da Súmula 473 do STF, especialmente quando verificados registros de períodos de descanso obrigatório ou de atividades estranhas às atribuições do cargo.

A assinatura de superior hierárquico em planilha de ponto gera presunção relativa de veracidade, passível de afastamento por prova em contrário ou por constatação de inconsistências técnicas.

O servidor contratado para jornada de 40 horas semanais sujeita-se ao divisor mensal de 200 horas, não se configurando horas extraordinárias quando não ultrapassada a carga horária base ou quando os plantões excedentes são remunerados na forma da legislação específica.

Registros manuais com inconsistências, rasuras ou apontamentos humanamente inviáveis fragilizam a comprovação do efetivo labor extraordinário, especialmente quando confrontados com prova testemunhal que indica glosas justificadas.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o efetivo exercício das horas glosadas.

A divergência administrativa acerca do pagamento de verbas remuneratórias, desacompanhada de prova de ofensa à honra ou dignidade do servidor, não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A legislação municipal específica que institui regime próprio de plantão para servidores da saúde prevalece sobre norma geral de horas extraordinárias, quando o servidor a ela adere voluntariamente. 2. A Administração Pública pode glosar registros de jornada inconsistentes no exercício do poder de autotutela, desde que motivadamente. 3. A ausência de comprovação do efetivo labor além da jornada base impede o reconhecimento de diferenças de horas extras. 4. Divergência administrativa sobre verbas remuneratórias não gera, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º; Leis Municipais nº 2.218/2018 e nº 2.607/2021; Lei Complementar Municipal nº 043/2011, art. 88.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta por HEBERT WESLENN DOS SANTOS MORAES em face do MUNICÍPIO DE BRASNORTE, devidamente qualificados nos autos. O requerente, servidor público municipal
atuando
como motorista de ambulância (agente de transporte) desde 22 de maio de 2012, narrou em sua peça inaugural (ID 331156452, p. 4) que cumpre jornada de trabalho em regime de plantão de 24x48 horas e que, em janeiro e março de 2023, laborou em dias de folga, sem o devido e integral recebimento das horas extras realizadas.

Especificamente, o autor alegou que, em janeiro de 2023, teria trabalhado 286 horas e 26 minutos, mas recebido apenas 187 horas e 37 minutos, resultando em um déficit de 99 horas e 29 minutos (ID 331156452, p. 5). Em março de 2023, indicou ter laborado 205 horas e 45 minutos, mas percebido o equivalente a 137 horas e 37 minutos, gerando um saldo devedor de 68 horas e 8 minutos (ID 331156452, p. 6). Totalizou o débito em R$ 4.140,72 a título de horas extraordinárias não pagas e pleiteou, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, argumentando enriquecimento sem causa do Município e humilhação decorrente das tentativas administrativas infrutíferas (ID 331156452, pp. 7-12).

Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE BRASNORTE apresentou contestação (ID 331156472), sustentando que o pagamento de horas adicionais ao autor é regulado pela Lei Municipal nº 2.607/2021, que disciplina o regime de plantões presenciais e sobreaviso, ao qual o autor aderiu voluntariamente (ID 331156473). O Município alegou que os pagamentos foram realizados corretamente, conforme controle das chefias imediatas e homologação da Secretaria Municipal de Saúde, e que as planilhas do autor continham erros, justificando as glosas por inconsistências nos apontamentos, período de descanso obrigatório ou desvio de função. Refutou, por conseguinte, a pretensão de danos morais (ID 331156472, pp. 1-11).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 331156478), reiterando seus argumentos e alegando que a defesa não refutou as horas extras e que a Lei Complementar nº 017/2007, artigo 88, garantia o direito ao adicional.

O juízo de primeiro grau proferiu decisão saneadora (ID 331156479), fixando os pontos controvertidos na existência de horas extras não compensadas e na ocorrência de dano moral, além de atribuir o ônus da prova. Realizaram-se audiências de instrução em 25/02/2025 (ID 331156487) e 25/03/2025 (ID 331156494), com a oitiva do depoimento pessoal do autor e das testemunhas Francisco Fábio Carneiro, Maria Dirce do Amaral Wandscheer,
Evellin
Priscilla dos Reis Duarte e
Weriky
Victor de Oliveira Araújo (
IDs
331156489, 331156496).

Após as alegações finais das partes (
IDs
331156498 e 331156851), sobreveio a sentença (ID 331156852), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o MUNICÍPIO DE BRASNORTE ao pagamento de R$ 4.140,72 referentes às horas extraordinárias não remuneradas, acrescidos de correção monetária e juros, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Irresignado, o Município de Brasnorte interpôs Recurso de Apelação (ID 331156854), buscando a reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados totalmente improcedentes. O apelado apresentou contrarrazões (ID 331156856), pugnando pela manutenção da sentença.

Em análise preliminar, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Desembargadora Relatora, proferiu decisão (ID 334910860) declarando a incompetência absoluta daquela Câmara para julgar o recurso, em virtude do valor da causa (R$ 24.140,72), que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, enquadrando-se, portanto, na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme tese firmada no IRDR n.º 85560/2016, Tema 01 deste e. Tribunal. Determinou-se a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais (
IDs
340861379 e 340872381).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer (ID 334527857), manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório, passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Do Juízo de Admissibilidade do Recurso Inominado

O recurso em exame atende a todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, como a tempestividade (ID 331156854, p. 2), a regularidade da representação processual e o cabimento. Ademais, o Município goza de isenção de preparo recursal, conforme o artigo 1007, §1º, do Código de Processo Civil, e
o artigo 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (ID 331606863). Conheço, portanto, do recurso.

II. Da Preliminar de Incompetência Absoluta e Adequação da Via Recursal

A despeito da nomenclatura inicial conferida ao recurso pelo Município como "Recurso de Apelação", a decisão interlocutória proferida pela eminente Desembargadora Relatora da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 334910860) corrigiu, acertadamente, a rota processual ao reconhecer a incompetência absoluta daquele órgão para processar e julgar o feito. Tal decisão fundamentou-se na tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 85560/2016, Tema 01, deste e. Tribunal, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria.

Com efeito, o valor atribuído à causa na presente demanda é de R$ 24.140,72 (vinte e quatro mil, cento e quarenta reais e setenta e dois centavos) (ID 1001284-34.2023.8.11.0100, p. 1), quantia que se encontra aquém do teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Em observância ao disposto no artigo 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, que preceitua a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas comarcas onde estiverem instalados, e considerando que Brasnorte possui Vara Única com competência para os Juizados, a remessa dos autos a esta Turma Recursal é medida imperativa e coaduna-se com a melhor exegese da legislação e da jurisprudência consolidada.

Assim sendo, afasto qualquer discussão acerca da competência, visto que já solucionada pelo órgão superior, e prossigo na análise do mérito do recurso inominado, agora devidamente processado e julgado por esta Turma Recursal.

III. Do Mérito Recursal

A controvérsia central posta a esta Colenda Turma Recursal cinge-se à verificação da higidez do crédito de horas extraordinárias reconhecido ao autor pela sentença de primeiro grau e, por consequência, da pertinência da condenação do Município de Brasnorte ao pagamento das diferenças apuradas. Minuciosa análise dos autos, cotejando-se os fundamentos da inicial, da contestação e, sobretudo, os depoimentos colhidos e a documentação probatória, revela que a r. sentença merece ser reformada em sua integralidade, por não se coadunar com as provas e a legislação aplicável ao caso concreto, em especial sob a perspectiva dos princípios da legalidade, da especialidade e da moralidade administrativa.

III.I. Da Inadequação da Aplicação do Regime Geral de Horas Extras: Prevalência da Legislação Específica Municipal e da Adesão Voluntária ao Regime Diferenciado

O primeiro ponto a ser examinado com a devida profundidade reside na inaplicabilidade da sistemática genérica de "horas extras" ao caso vertente, em detrimento da legislação municipal específica que disciplina o regime de trabalho dos profissionais da saúde no âmbito do Município de Brasnorte. A sentença de primeiro grau, ao fundamentar sua condenação exclusivamente no artigo 88 da Lei Complementar Municipal nº 043/2011 (ID 331156852, p. 4), que dispõe sobre o adicional pela prestação de horas extraordinárias de forma ampla, negligenciou o princípio da especialidade normativa que rege a matéria.

É incontroverso que o regime de trabalho dos servidores públicos municipais da área da saúde, incluindo os agentes de transporte que
atuam
como motoristas de ambulância, encontra-se peculiarmente regulado pelas Leis Municipais nº 2.218/2018 (ID 331156475) e nº 2.607/2021 (ID 331156476). Essas normas, editadas com o escopo de atender às especificidades e demandas inadiáveis do serviço de saúde, estabelecem um regime particularizado para os plantões presenciais e de sobreaviso. A Lei Municipal nº 2.607/2021, em seu artigo 1º, §1º, expressamente prevê que os servidores dos cargos que são do quadro de vagas geral da Prefeitura Municipal e que estejam lotados na Secretaria Municipal de Saúde também se enquadram ao disposto no regime de plantão ou sobreaviso. O artigo 2º, parágrafo único, da mesma Lei, ratifica que "Qualquer servidor que tenha vínculo com a Prefeitura Municipal de Brasnorte, lotado nos cargos/funções de que tratam os incisos deste artigo poderão requerer sua adesão à escala de plantão presencial e/ou sobreaviso, conforme Anexo I".

Nesse sentido, o autor, de forma livre e voluntária, formalizou sua adesão a esse regime específico em 29 de fevereiro de 2022, mediante o Termo de Adesão constante no Anexo I da Contestação (ID 331156473). Ao aderir a esse regime diferenciado, o servidor anuiu expressamente com as regras de aferição e pagamento nele contidas, as quais se distinguem da sistemática geral de horas extras. O artigo 5º da Lei nº 2.607/2021 estabelece, de forma clara, que "O pagamento das horas trabalhadas em plantão presencial será calculado aplicando-se um adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico do servidor." Essa disposição legal não apenas prevê a remuneração pelo trabalho em regime de plantão, mas também define a base de cálculo e o percentual aplicável, afastando a necessidade de subsunção à Lei Complementar de caráter geral.

A autonomia legislativa municipal para organizar seus serviços públicos, em especial aqueles essenciais como a saúde, e para disciplinar a jornada de trabalho e a remuneração de seus servidores, merece ser integralmente prestigiada. Ignorar a sistemática dessas leis específicas e aplicar uma visão genérica de "horas extras", como o fez a sentença recorrida, representa
uma flagrante
violação ao princípio da especialidade e desconsidera a
pactuação voluntária do servidor ao regime próprio. A Administração Pública, ao instituir um regime especial mediante lei, o faz para garantir a eficiência e a continuidade de serviços públicos vitais, e as regras ali contidas devem prevalecer, sob pena de desorganização do serviço e desrespeito à legislação validamente editada. Portanto, a pretensão do autor deve ser analisada à luz das Leis Municipais nº 2.218/2018 e 2.607/2021, e não com base em uma interpretação genérica do estatuto dos servidores, dada a especialidade da matéria.

III.II. Da Legitimidade das Glosas da Administração Pública e o Exercício do Poder de Autotutela Administrativa

A fundamentação da sentença de primeiro grau desconsiderou, de forma equivocada, a legitimidade das glosas realizadas pelo Município, pautando-se em uma interpretação restritiva do poder-dever de autotutela da Administração Pública. A decisão monocrática afirmou que a assinatura do superior hierárquico nas planilhas de controle de jornada seria ato administrativo que atestaria a efetiva prestação do serviço, gerando o dever de contraprestação (ID 331156852, p. 6). Contudo, essa presunção de veracidade é meramente
juris tantum
e pode ser, como foi no presente caso, ilidida por outros elementos probatórios e pelo próprio poder-dever da Administração de rever seus atos ilegais ou inconsistentes.

O Município apelante, em sua contestação (ID 331156472, p. 3) e em suas alegações finais (ID 331156851, p. 2), explicou que a conferência e o pagamento das horas de plantão envolvem um procedimento rigoroso de verificação, que inclui a participação dos servidores, a validação pelas chefias imediatas, a conferência pelo setor de Recursos Humanos e a autorização final do Secretário de Saúde. Esse controle interno é essencial para salvaguardar o patrimônio público e garantir a legalidade das despesas.

A testemunha Maria Dirce do Amaral Wandscheer, servidora do RH, esclareceu em seu depoimento que a principal razão para a glosa de horas era a orientação do Secretário de Saúde para não pagar o período noturno em viagens, por ser considerado tempo de descanso coberto por diárias (ID 331156852, p. 5). De maneira corroborativa, o Secretário de Saúde,
Weriky
Victor de Oliveira Araújo, confirmou que as glosas ocorreram pela marcação de trabalho durante o período obrigatório de 6 horas de descanso em viagem, prática não autorizada pela Secretaria (ID 331156852, p. 5). Ele ressaltou que os motoristas são obrigados a cumprir esse intervalo para segurança viária e que o coordenador do autor, apesar de ter assinado a folha de ponto, afirmou posteriormente que não havia autorizado o referido trabalho, sugerindo um equívoco na assinatura (ID 331156852, p. 5).

Adicionalmente, o Secretário apontou que o autor pleiteou horas por "cuidar de pacientes" enquanto aguardava em hotéis, atribuição esta exclusiva da equipe de enfermagem, e não do motorista. Remunerar o descanso do
motorista como hora extra, em tais circunstâncias, configuraria pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito do servidor, o que a Administração não pode chancelar. O motorista, no exercício de sua função, deve conduzir o veículo e sua equipe, sendo o cuidado direto com os pacientes incumbência de outros profissionais da área da saúde, conforme as atribuições de cada cargo.

Nesse diapasão, as glosas realizadas não foram arbitrárias, mas pautadas na necessidade de coibir inconsistências técnicas, desvios de função e o registro de períodos de descanso como tempo de trabalho efetivo. O poder-dever de autotutela da Administração Pública, consagrado na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, permite-lhe anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade. No caso, a correção dos registros de ponto por inconsistências e ilegalidades se insere plenamente no exercício desse poder. A tese de que a assinatura do coordenador geraria uma presunção absoluta de veracidade ignoraria a própria dinâmica da fiscalização administrativa e abriria margem para o enriquecimento sem causa do servidor, em detrimento do erário público e dos princípios que regem a Administração Pública.

III.III. Da Inexistência de Déficit na Jornada Mensal e a Correta Remuneração dos Plantões Excedentes com Base no Divisor 200

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a existência de um déficit de horas extras, desconsiderou um ponto matemático crucial levantado pelo Município e devidamente demonstrado nos autos, qual seja, a jornada mensal obrigatória do servidor e a correta aplicação do divisor 200.

O autor foi contratado para uma jornada de 40 horas semanais (ID 331156472, p. 6), o que corresponde a um divisor mensal de 200 horas. Ocorre que, no mês de janeiro de 2023, o autor gozou de folgas relativas à Justiça Eleitoral nos dias 02 e 05 de janeiro (
IDs
331156455, p. 6 e 331156455, p. 7), o que lhe concedeu um total de 2 (dois) dias de dispensa do serviço, conforme declaração do Tribunal Superior Eleitoral. Considerando a escala de plantão do SAMU, usualmente em 24x72 horas, as folgas eleitorais impactaram diretamente a sua jornada de trabalho.

Ainda em janeiro de 2023, o autor realizou 8 plantões de 24 horas, totalizando 192 horas trabalhadas no mês (ID 331156472, p. 6). Comparando-se as 192 horas efetivamente laboradas com a jornada mensal obrigatória de 200 horas (considerando o divisor 200), constata-se que o autor sequer atingiu a carga horária normal devida ao Município antes de se começar a computar quaisquer "extras". O que o autor alegou como "horas excedentes", referindo-se a 2 plantões além da escala, foi corretamente remunerado como plantão presencial, conforme a sistemática estabelecida pela Lei nº 2.607/2021, como bem apontado pelo Município.

A planilha do autor (ID 331156455, p. 5), utilizada como base para a sentença, apontou um total de 226 horas e 26 minutos trabalhados em janeiro de 2023. Contudo, ao analisar os holerites, o pagamento foi realizado sobre 187,37 horas extras (ID 331156455, p. 5, e 331156455, p. 6), um valor que o Município demonstra ser referente aos plantões excedentes, e não ao total de horas supostamente "extras" após a jornada normal. Se o servidor não cumpre a jornada base de 200 horas mensais, a pretensão de horas extras adicionais torna-se desprovida de fundamento. A correção da planilha pela Administração, que reduziu as alegadas 60 horas excedentes para 48 horas (dois plantões), está em conformidade com a realidade dos plantões e com a legislação específica. Não há, portanto, resíduo a pagar, pois o labor foi devidamente compensado ou não atingiu a jornada mínima devida, impossibilitando a caracterização de horas extras no sentido reclamado.

III.IV. Da Inviabilidade Humana dos Registros e a Inidoneidade dos Apontamentos Manuais Eivados de Erros e Rasuras

O recurso do Município aponta a existência de registros nas planilhas apresentadas pelo autor que desafiam a lógica, a capacidade física humana e a razoabilidade, lançando sérias dúvidas sobre a veracidade e idoneidade de tais apontamentos.

A contestação (ID 331156472, p. 4) e o recurso (ID 331156854, p. 4) do Município destacam, com propriedade, a presença de registros de jornadas de quase 24 horas ininterruptas de "horas extras" em dias seguidos a plantões normais. Por exemplo, em janeiro de 2023, o autor registrou 18h10min de horas extras no dia 10/01 e 23h58min no dia 19/01, após plantões regulares, sem intervalos adequados de descanso. Tais apontamentos são, por si só, humanamente inviáveis e inverossímeis, contrariando as normas básicas de segurança e saúde do trabalho, especialmente para um motorista que transporta vidas.

Além disso, a testemunha Francisco Fábio Carneiro, colega do autor, embora tenha corroborado que o controle era feito manualmente e validado pelos coordenadores, também afirmou ter presenciado a servidora do RH realizando "rasuras a lápis" nas folhas de ponto (ID 331156852, p. 6), o que reforça a tese municipal de que o controle manual era frequentemente preenchido com erros ou inconsistências pelo próprio servidor. Os registros manuais, eivados de rasuras e desprovidos de confirmação por meio eletrônico ou biométrico de viagem, carecem de idoneidade para gerar a obrigação de pagamento, especialmente quando confrontados com a prova testemunhal que aponta para a existência de inconsistências e a unilateralidade das anotações. A confiança em registros que indicam a impossibilidade física de execução do trabalho é temerária e não pode servir de base para uma condenação do erário público.

III.V. Do Ônus da Prova e a Ausência de Comprovação do Efetivo Exercício das Horas Glosadas Pelo Autor

A sentença de primeiro grau, ao condenar o Município, parece ter invertido o ônus da prova, ou no mínimo, não ter valorado adequadamente a ausência de demonstração cabal, por parte do autor, do efetivo exercício das horas glosadas. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No presente caso, o Município apresentou justificativas plausíveis para as glosas realizadas, conforme detalhado nos itens anteriores. A servidora Maria Dirce (RH) e o Secretário de Saúde
Weriky
Victor (
IDs
331156852, p. 5) esclareceram que as horas cortadas
referiam-se
, em grande parte, a períodos de intervalo de descanso obrigatório para motoristas em viagem, os quais já eram remunerados por diárias, ou a desvios de função, como o suposto "cuidado de pacientes" por parte do motorista em hotéis.

Diante dessas justificativas, que não foram meras alegações, mas sim corroboradas por depoimentos e pela própria dinâmica do serviço, o ônus da prova de que ele estava, de fato, trabalhando (e não descansando no hotel, ou exercendo função de enfermeiro) retornou ao autor. Contudo, o autor não produziu prova documental ou testemunhal específica que desconstituísse as alegações do Município, nem demonstrou o efetivo e ininterrupto trabalho nas horas que foram glosadas. As planilhas apresentadas, além das inconsistências já mencionadas, não foram capazes de comprovar a necessidade ou a efetiva execução de trabalho durante os períodos contestados pela Administração.

A mera alegação de trabalho extraordinário, sem a contraprova consistente por parte do servidor, não pode prevalecer sobre as justificativas apresentadas pelo ente público no exercício de sua autotutela e do dever de fiscalização. A falha do autor em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, inviabiliza o acolhimento de sua pretensão.

IV. Do Dano Moral

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, agiu com acerto. A Constituição da República estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública em seu artigo 37, § 6º, contudo, para a caracterização do dano moral, é imprescindível a comprovação de uma ofensa que atinja os direitos da personalidade do servidor, como sua honra, imagem ou dignidade, e que ultrapasse o mero aborrecimento ou dissabor decorrente de uma divergência sobre o pagamento de verbas.

No caso em tela, o próprio autor, em seu depoimento pessoal, afirmou que o diálogo com o setor de RH sobre as verbas era "normal", que "sempre conversávamos, discutíamos se estava certo ou se estava errado, sempre
foi tranquilo" (ID 331156851, p. 7). A testemunha
Evellin
Priscilla dos Reis Duarte também descreveu o relacionamento com o RH como "comum" e com "cordialidade" (ID 331156852, p. 5). Essas declarações afastam a alegação de tratamento vexatório, humilhante ou desrespeitoso.

A mera existência de uma divergência sobre o pagamento de verbas, ainda que o direito do servidor fosse posteriormente reconhecido (o que não é o caso aqui, como demonstrado na fundamentação deste voto), não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. Não há nos autos qualquer prova de que a conduta do Município tenha extrapolado os limites da legalidade ou da razoabilidade a ponto de causar abalo psicológico significativo ao autor. O sentimento de frustração por não receber o que se entende devido, embora compreensível, não se confunde com o abalo moral que a lei busca proteger. Dessa forma, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e em face de todo o conjunto probatório e legal dos autos,
dou provimento
ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BRASNORTE para, reformando integralmente a r. sentença de primeiro grau,
julgar improcedentes
os pedidos iniciais formulados por HEBERT WESLENN DOS SANTOS MORAES, referentes ao pagamento de diferenças de horas extras e à indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026